Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0730100-03.2025.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 75290281, a Defesa do apelado RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 20 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.